Tribunal: TJBA
Processo: 8175097-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175097-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: AIDIL SILVA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

EMENTA

Apelação Cível.
Direito previdenciário. Isenção da cobrança de contribuição previdenciária (FUNPREV) de servidora que preencheu requisitos para aposentação antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Em 1998 foi editada a Emenda Constitucional de nº 20, Que trouxe alteração ao artigo 195, inciso II, da Constituição Federal, expressamente afastando a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados. Tal direito estendeu-se aos servidores públicos por força do quanto por força da redação dada ao §12 do artigo 40. Para além disso, a referida emenda expressamente assegurou, em seu artigo 3º, a isenção de contribuição previdenciária para aqueles que houvessem completado as exigências para aposentadoria integral conforme termos das regras até então vigentes. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a autora ingressou no serviço público em 1962, de modo que no ano de 1998 contava com 36 (trinta e seis) anos de contribuição, e, portanto, preenchia os requisitos para aposentar-se voluntariamente pelos critérios vigentes antes da EC nº 20/98, de modo que a ela se aplicaria o regime previsto no artigo 3º da referida emenda constitucional. Em especial, destaca-se que o referido dispositivo é claro ao afirmar que, para aqueles que houvessem alcançado os requisitos para aposentação até a data de edição da emenda, seriam mantidos todos os direitos e garantias da legislação então em vigência. Evidencia-se, portanto, que a mencionada emenda impediu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores que já se encontrassem em inatividade ou preenchessem os requisitos para a aposentadoria. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 41/03 veio a novamente alterar o regime previdenciário, desta vez de modo a impor o pagamento de contribuição previdenciária até mesmo aos servidores que estivessem na inatividade. Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVI prevê que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" Assim, é evidente que dispositivo que seja posteriormente editado não pode produzir efeitos de modo a prejudicar direitos que já tenham sido previamente adquiridos. Vêm a reforçar este entendimento o enunciado de súmula de nº 359 do Supremo Tribunal Federal. É de se constatar, desse modo, que ao preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria sob o pálio de determinada lei, o servidor incorpora no seu plexo de direitos todos aqueles que estejam previstos na legislação ora em vigência. Precedentes. Não há que se falar, aqui, em direito adquirido a regime jurídico, mas sim à prerrogativa constitucionalmente elencada, no caso, isenção do pagamento de contribuição previdenciária. Desse modo, não se pode acolher a tese que mudança constitucional posterior tenha o condão de retroagir para prejudicar direito que já tenha sido incorporado pelo servidor em sua aposentadoria. Outrossim, não há que se falar em violação ao direito à isonomia, uma vez que a isenção ora pleiteada foi constitucionalmente prevista, e sem empregar qualquer distinção que seja contrária aos ditames do ordenamento. Destaca-se, ademais, que a permanência dos descontos relativos à contribuição previdenciária mesmo na inatividade tem o condão de onerar excessivamente os servidores aposentados. Nesse contexto, vale destacar que estão em análise no Supremo Tribunal Federal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nº 6254, 6255, 6256 e 6258, que abordam mudanças ao regime previdenciário incorporadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, a evidenciar a sensibilização e possível mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão da carga excessiva das contribuições previdenciárias, em especial aquelas cobradas na inatividade. Importa salientar, ademais, que no julgamento da ADI nº 6254 o Ministro Luiz Edson Fachin e a Ministra Rosa Weber votaram em sentido contrário aos descontos previdenciários discutidos naquela demanda, o que reforça os argumentos antes expostos. não há que se falar em violação ao artigo 40, §8º da Constituição Federal, que garante aos entes federativos a regulamentação de seu próprio regime de seguridade social, na medida em que todo e qualquer dispositivo legal a ser editado em uma ordem constitucional deve seguir as determinações da própria Constituição Federal. Assim, se a Carta Magna prevê isenção do pagamento de determinada contribuição, não podem legislações infraconstitucionais elaborarem determinação em sentido diverso. Rejeita-se a tese de violação ao artigo 194, parágrafo único, V, da Constituição Federal, na medida em que a autora participou ativamente na fonte de custeio durante todo o seu tempo de atividade, de modo que não há abalo à equidade por receber, em sua aposentadoria, a isenção ora ensejada. Por fim, não se constata violação ao princípio da legalidade, eis que, conforme esclarecido linhas atrás, a isenção ora concedida tem sua fonte em expressa disposição constitucional, a saber, a Emenda Constitucional de nº 20/98. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8175097-54.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA,

e como apelados o
ESPÓLIO DE AIDIL SILVA CONCEIÇÃO
,
ANTÔNIO CLAUDIO SILVA CONCEIÇÃO
e
MARCELLO SILVA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.